Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714373-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso interposto pela embargante (ID no 45291100). 2. Nas razões de ID no 45734751, a embargante alega, em suma, que a decisão é omissa e contraditória, pois viola os artigos 203, §§ 1o e 2o, 485, IV, 1.009 e 1.015, todos do CPC. 3. Sustenta que apenas interpôs o recurso cabível contra a sentença que extinguiu o processo e que o próprio Juiz nomeou a decisão como “sentença”. 4. Defende que não seria cabível agravo de instrumento, pois o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, razão pela qual a apelação interposta é “evidentemente admissível”. 5. Acrescenta que a jurisprudência tem “mitigado o apego ao formalismo”. 6. Pede o prequestionamento da matéria impugnada e o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A despeito de alegar vícios, a embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a inadmissibilidade de seu recurso. 13. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 45291100. 14. Conforme devidamente esclarecido na decisão embargada, o recurso cabível contra a decisão que extingue o feito sem resolução de mérito quanto a alguns litisconsortes, prosseguindo-se o processo em relação aos demais, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único do CPC. 15. A existência de disposição legal expressa e específica sobre a natureza do pronunciamento judicial impugnado afasta a alegada violação aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 485, IV, 1.009 e 1.015, do CPC e torna a interposição de apelação contra a decisão que extinguiu o feito em relação a alguns executados (Fellipe Simões e Gol Logística) erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 16. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 17. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 18. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 19. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 20. A simples alegação de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO